Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-78.2023.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-78.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (APELADO), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), JR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 11.334.282/0001-80 (APELANTE), JELIANE DE ALMEIDA FERRAZ - CPF: 044.255.871-62 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0008-93 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JR FUNILARIA E PINTURA LTDA - CNPJ: 11.334.282/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS. DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO TRANSLATIVO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de duplicatas mercantis protestadas sem lastro, determinou o cancelamento dos protestos e condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Saber se a instituição financeira endossatária responde pelo protesto de duplicatas sem lastro, sob a alegação de atuar como mera mandatári e se há configuração de dano moral indenizável e adequação do valor fixado.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 475 do STJ, o endossatário responde pelos danos decorrentes de protesto indevido, assumindo os riscos da operação, sem prejuízo do direito de regresso.

4. O protesto indevido enseja dano moral presumido, por violar a honra objetiva e a credibilidade do indivíduo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto.

5. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “1. O endossatário que recebe duplicata por endosso translativo responde pelos danos decorrentes de protesto indevido quando não verifica a existência de lastro da dívida. 2. O protesto indevido de título de crédito configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível de sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Nulidade de Título de Crédito c/c Danos Morais nos seguintes termos:

CONDENO as requeridas, solidariamente, à obrigação de fazer consistente na promoção do cancelamento definitivo dos protestos materializados nos instrumentos no 266403, n° 266404, n° 265806, n° 265808, n° 265810, n° 265824, n° 265825 e n° 265826, bem como ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente (CC, art. 389) a partir da sentença (STJ, Súmula 362; CC, art. 389), e juros moratórios legais (CC, art.406) desde a data do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Ratifico a tutela provisória de urgência.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, máxime pela baixa complexidade da ação.

A apelante sustenta que atuou como mera mandatária ou endossatária de boa-fé, não possuindo responsabilidade pelos títulos emitidos pela JR Funilaria.

Argumenta que, mediante endosso translativo, tornou-se proprietária dos títulos, não podendo lhe serem opostas exceções pessoais do devedor.

Defende que o protesto constituiu exercício regular de direito, necessário para resguardar seu direito de regresso contra a emitente.

Alega inexistência de dano moral comprovado e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional aos fatos narrados.

O apelado, intimado, não apresentou contrarrazões (id 355042886 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor, ora apelado, ajuizou esta Ação alegando a inexistência de relação jurídica que justificasse o protesto de oito duplicatas mercantis, de números 266403, 266404, 265806, 265808, 265810, 265824, 265825 e 265826, emitidas pela corré JR FUNILARIA E PINTURA LTDA e levadas a protesto pela Cooperativa Sicredi (apelante). Sustentou que nunca manteve qualquer relação comercial com a emitente que justificasse a emissão dos títulos, tendo tomado conhecimento dos protestos apenas quando sua credibilidade no mercado foi abalada, impedindo-o de exercer suas atividades profissionais como advogado e transportador autônomo.

A ação foi julgada parcialmente procedente, para

declarar a nulidade dos títulos, determinar o cancelamento definitivo dos protestos e condenar as rés solidariamente ao pagamento de cinco mil reais a título de danos morais

A apelante argui ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da Ação, visto que teria agido como mera mandatária da corré na cobrança e protesto das duplicatas a ele endossadas, não tendo nenhuma responsabilidade sobre a origem da dívida.

A preliminar será analisada em conjunto com o mérito, pois com ele se confunde.

O autor juntou com a inicial certidão emitida pelo Cartório, onde consta que se trata de protesto por falta de pagamento de duplicata mercantil e que o Banco agiu como apresentante na modalidade endosso translativo (id 355041911 - Pág. 16).

Conforme Súmula 475 do STJ,
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas.

O título foi protestado a pedido da apelante sem que antes apurasse a sua higidez. Dessa forma, conclui-se que foram emitidos sem lastro, popularmente conhecidos como duplicata "fria".

Essa questão foi amplamente analisada na sentença, cujo trecho se reproduz a seguir:

A ré Cooperativa Sicredi, todavia, em contestação, limitou-se a argumentar sobre a legalidade do protesto, mediante o endosso translativo, sem, contudo, trazer aos autos qualquer nota fiscal, comprovante de serviço, contrato ou documento idôneo que demonstrasse o liame obrigacional entre o autor e a emitente. A ré emitente, Rodrigues Costa & Costa (JR Funilaria Ltda.), permaneceu revel, o que gera a presunção relativa de veracidade dos fatos articulados na exordial (art. 344 do CPC).

(...)

Por sua vez, a tese arguida pela empresa endossatária (Cooperativa Sicredi), quanto ao exercício regular de direito pelo endosso translativo, não se sustenta no caso de duplicatas mercantis.

A instituição financeira que recebe títulos causais (duplicatas) deve ter a cautela mínima de verificar o lastro da dívida. No presente caso, a própria preposta da Cooperativa Sicredi admitiu em audiência a ausência de

exigência de nota fiscal ou comprovante de serviço da cedente (00:10:25). Tal conduta configura inequívoca culpa in vigilando, ou seja, negligência. A jurisprudência pátria, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que o endossatário que leva a protesto títulos destituídos de higidez responde solidariamente pelo dano causado, visto que assume o risco da operação (Súmula 476 do STJ, por analogia e dever de cautela).

Diante disso, o endossatário arca com os danos decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não cumprem o requisito da exigibilidade.

Portanto, a apelante, ante sua omissão em não exigir a prova da higidez para se certificar da existência da relação jurídica subjacente, assume os riscos por cobrar e protestar títulos inexigíveis.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n. 475 do STJ).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.634.490/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in re ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral do apelado, já que apontá-lo publicamente como devedor configura ato ilícito que dispensa prova do efetivo prejuízo, que é notório em virtude da violação causada à sua reputação e idoneidade e da indevida inclusão em órgão restritivo de crédito. E o fato de o protesto ter sido baixado antes da propositura da lide não altera essa situação.

A quantia de R$ 5.000,00 é condizente com a descrição e a peculiaridade da demanda, cumpre a função pedagógica e reparatória da medida, além de não destoar significativamente da jurisprudência sobre o assunto.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante de 10% para 15% sobre o proveito econômico obtido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026